Tribunal: TJSP
Processo: 1006361-96.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. MORAIS Erro médico. Quebra de equipamento perfurador no curso de cirurgia para correção de fratura de fêmur. Sentença de improcedência.
Apela o autor sustentando maior sofrimento causado em razão da quebra do aparelho e responsabilidade objetiva do hospital por defeito na prestação do serviço.
Descabimento.
Questão processual pendente. Pedido da nova gestora do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. MORAIS Erro médico. Quebra de equipamento perfurador no curso de cirurgia para correção de fratura de fêmur. Sentença de improcedência.
Apela o autor sustentando maior sofrimento causado em razão da quebra do aparelho e responsabilidade objetiva do hospital por defeito na prestação do serviço.
Descabimento.
Questão processual pendente. Pedido da nova gestora do hospital de sua inclusão ou sucessão no polo passivo. Autor concordante com a inserção sem exclusão da contestante. Hipótese de integração da nova entidade como assistente litisconsorcial. Determinação à Secretaria que proceda às devidas anotações.
Mérito. Perícia demonstrou, apesar da intercorrência indesejável, ter sido a cirurgia bem-sucedida. Houve consolidação da fratura sem sequelas. Laudo pericial não refutado por qualquer outra prova técnica.
Inexistência de elemento de convicção capaz de apontar a presença de prejuízo passível de compensação por dano moral.
Recurso improvido, com determinação.